Tribunal: TJDFT
Processo: 0756466-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA INCAPAZ. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pela genitora em face à sentença que fixou a guarda unilateral materna do menor e regulamentou regime de convivência paterna.
A sentença determinou que o pai comunicasse a visita com antecedência mínima de 24 horas.
A apelante requereu ampliação do prazo para 5 dias, alegando a incompatibilidade com a rotina da criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1.A questão em discussão consiste em definir o prazo adequado para comunicação prévia das visitas paternas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O regime de visitas deve observar o melhor interesse da criança, conforme art. 227 da CF/1988 e art. 3o do ECA.
A jurisprudência do TJDFT reforça que a regulamentação de visitas deve preservar a estabilidade da criança e sua rotina.
O estudo psicossocial indicou necessidade de maior antecedência para evitar interrupções na rotina escolar e extraescolar do menor e evitar desgastes entre os genitores.
O Parecer Ministerial sugeriu prazo de 03 (três) dias, o qual se mostra adequado ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar prazo mínimo de 03 (três) dias para comunicação da visita paterna.

Tese de julgamento:
A regulamentação de visitas deve ser ajustada conforme o melhor interesse da criança.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227.
ECA, art. 3o.
CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1954922, 0700971-52.2022.8.07.0017, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 05/12/2024, DJe 10/01/2025.